Tribunal: STF
Processo: ARE 1390108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS – ST. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS (FRETE). DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUTUAÇÃO POR APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado.



    2. Para o cálculo do ICMS-ST o próprio imposto deve integrar a sua base de cálculo consoante lecionado no artigo 13, § 1º, inciso I, da Lei Kandir.



    3. Haverá incidência do ICMS nas operações referentes ao serviço de transporte de combustível (frete), o que torna possível o aproveitamento de créditos referentes a esse serviço quando o imposto é recolhido no momento da sua contratação, sendo importante a análise técnica, por meio de perícia contábil, para que seja verificada tal situação.



    4. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § § 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS MAS, DESPROVIDOS. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, inciso II, alíneas 'a' e 'b'; inciso X, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Necessário verificar, então, se no caso concreto houve, ou não, o aproveitamento, apenas, dos créditos referentes ao serviço de transporte suportado pela empresa (estorno indevido), bem como se houve o devido estorno dos créditos referentes às entradas de mercadorias que tiveram posterior saída isenta, sendo imprescindível a análise técnica de perícia contábil.



    Ao analisar o laudo pericial acostado no evento nº 94, p. 371/392), extrai-se que o serviço de transporte contratado pela autora, ora apelada, foi tributado e que houve o devido aproveitamento de créditos de ICMS relativamente a esse serviço, da seguinte forma, verbatim:



    [...]



    Na linha de raciocínio aqui adotada, não pairam dúvidas que, diante do correto aproveitamento de créditos de ICMS, referente ao serviço de transporte de mercadoria, estando esta hipótese devidamente disciplinada no artigo 46, inciso II, do Decreto nº 4.852/97 (Regulamento do Código Tributário Estadual), a manutenção da sentença que anulou o auto de infração lavrado é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente